Tribunal: CARF
Processo: 11080.917967/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO. CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o enquadramento de um bem como insumo. no âmbito da legislação do PIS e da COFINS, deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade e da relevância em relação ao processo produtivo, sendo ilegal o conceito de insumo estabelecido nas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não­cumulativa do PIS e da COFINS, prevista nas Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos vinculados a despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações de venda, não contemplando os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais ser caracterizado como insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu, sendo tais movimentações de mercadorias realizadas apenas para atender a necessidades logísticas ou comerciais.
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS. O crédito presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à redução de custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-membros da Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. AFASTAMENTO DA SÚMULA CARF No 125. DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO.
Segundo a Súmula CARF n. 125, por expressa vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10. 833, de 2003. Entretanto, o contribuinte sendo portador de decisão judicial que lhe garante a referida atualização monetária, esta deve ser observada pela Administração Pública, afastando o enunciado sumular do CARF em sentido contrário.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917967/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.661 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
INSUMO. CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o
enquadramento de um bem como insumo. no âmbito da legislação do PIS e da
COFINS, deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade e da
relevância em relação ao processo produtivo, sendo ilegal o conceito de
insumo estabelecido nas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da
Receita Federal.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS, prevista nas
Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos
vinculados a despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações
de venda, não contemplando os dispêndios com frete decorrentes da
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de
distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou (não podendo mais ser caracterizado como insumo) e a operação de
venda ainda não ocorreu, sendo tais movimentações de mercadorias realizadas
apenas para atender a necessidades logísticas ou comerciais.
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS. O crédito
presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à redução de
custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-membros da
Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que
não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917967/2011-67
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
TAXA
SELIC.
AFASTAMENTO DA SÚMULA CARF No 125. DECISÃO JUDICIAL.
APLICAÇÃO.
Segundo a Súmula CARF n. 125, por expressa vedação legal, não incide
atualização monetária sobre créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10. 833, de 2003. Entretanto, o
contribuinte sendo portador de decisão judicial que lhe garante a referida
atualização monetária, esta deve ser observada pela Administração Pública,
afastando o enunciado sumular do CARF em sentido contrário.

Acordam os membros do colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos: (i.1) para manter a glosa de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica. Vencidas as Conselheiras Thais de Laurentiis Galkowicz,
Cynthia Elena de Campos e Maysa de Sá Pittondo Deligne. (i.2) para dar provimento ao recurso
para não admitir o Crédito presumido de ICMS como receita tributável. Vencidos os Lázaro
Antonio Souza Soares, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo. (ii)
por unanimidade de votos, para estornar as glosas de frete de matéria prima e embalagem e
reconhecer o direito à correção monetária dos pedidos de ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS pela taxa Selic, contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para
apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.656, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.917962/2011-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório,
emitido em [...], pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que
deferiu parcialmente pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo
ao saldo credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins não cumulativa, oriundo de [...], com base no disposto no art. [...] da Lei no [...],
analisado no período de [...].
Em decorrência do crédito reconhecido ter se revelado insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, houve a homologação parcial
da compensação declarada. O detalhamento da análise do crédito foi disponibilizado ao
contribuinte em Informação Fiscal constante dos autos, a qual integra o despacho
decisório.
Em síntese, o procedimento fiscal aponta que o contribuinte incluiu,
indevidamente, na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, fretes sobre transferências de produto acabado, fretes sobre
transferências de embalagens e fretes sobre transferências de matéria-prima. No
caso, considera que o conceito de frete não pode ser estendido e abarcar todo e qualquer
frete que gera despesa necessária para a atividade da empresa. Desta forma, concluiu
que o valor do frete contratado de pessoa jurídica domiciliada no país para a simples
transferência de matérias-primas e embalagens entre os estabelecimentos industriais do
contribuinte, não integra a operação de compra e o custo de aquisição das mercadorias
para a produção, portanto não podem ser considerados insumos, não podendo ser
utilizados na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. Da
mesma forma, a simples transferência de produtos acabados dos estabelecimentos
industriais aos estabelecimentos distribuidores e filiais, não integra a operação de venda
a ser realizada posteriormente, não podendo ser utilizados na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Acrescenta, ainda, que o contribuinte não ofereceu à tributação as receitas
decorrentes de crédito presumido de ICMS. No caso, considera que o incentivo
fiscal relativo ao crédito presumido de ICMS, constitui, para os fins da legislação
tributária federal, subvenção corrente para custeio ou operação, devendo integrar
a base de cálculo do PIS e da COFINS, visto tratar-se de receita para a qual não há
expressa previsão legal de exclusão ou isenção.
O recorrente foi cientificado em [...] e entregou em [...] sua manifestação de
inconformidade, tempestivamente, na qual discorda da glosa parcial, alegando, em
síntese:
- Quanto aos descontos outorgados no ICMS, argumenta que na verdade se
tratariam de descontos outorgados pelos Estados no ICMS a pagar, o que não
geraria receita, pois não se tratariam de créditos nem de faturamento, mas tão
somente corresponderiam à anulação de 75% do débito de ICMS relativo às saídas
tributadas da empresa. Considera que a solução da questão passaria necessariamente
pela atual orientação do STF, transcreve decisão da Suprema Corte, cita a proposta de
súmula vinculante no 22 que trataria deste tema, cita, também, jurisprudência do STJ, do
TRF/4, bem como doutrina e decisões do CARF.
Reitera que se trataria de mero desconto no ICMS, sem mutação patrimonial, sem
receita e sem faturamento, sobre o qual não caberia incidir as contribuições PIS e
COFINS. Comenta que de longa data contribuintes e fisco vem travando uma batalha
sobre tais conceitos, defende que o ICMS também seria um imposto não cumulativo e
que não integra a receita da empresa, ressalta que o conceito constitucional de receita
não englobaria a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo das duas contribuições.
Conclui, então, que no caso não se trataria de acréscimo de riqueza ou de patrimônio,
mas de mero desconto de ICMS, lançado contabilmente como crédito presumido apenas
porque se lançou previamente o total do ICMS das saídas do respectivo mês.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

- Quanto ao transporte intercompany de mercadoria em sentido amplo e o conceito
de insumo, discorre sobre as dimensões continentais do Brasil e comenta sobre a
importância que o agro-negócio teria para o país. Reclama que haveriam graves e
conhecidas deficiências em toda a cadeia logística, como problemas na infra-estrutura
portuária, rodoviária e hidroviária, que prejudicariam o escoamento da produção
brasileira. Cita diversos municípios nos quais possuiria filiais, considera natural a
remessa de mercadorias entre essas unidades, bem como entende perfeitamente razoável
considerar que tais remessas, sejam de produto acabado, sejam de matéria prima, devam
ser incluídas nos cálculos de formação do preço respectivo, logo se tratariam de
autêntico custo de produção.
Afirma que se tratariam de despesas essenciais e indispensáveis à atividade da
empresa, logo, os custos destes transportes deveriam integrar a rubrica do insumo.
Conclui que as hipóteses de "insumos" passíveis de constituição de crédito de PIS e
COFINS, prescritas nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, não seriam taxativas, pois sua
própria redação seguiria um padrão exemplificativo e porque deixariam de prever
notórias despesas inerentes e necessárias a atividade empresarial, conclusão essa obtida
- como impõe nosso ordenamento jurídico - a partir da interpretação dessas regras
conforme a Constituição Federal. Argumenta que se o PIS e a COFINS incidem sobre o
faturamento e se o considerável aumento das alíquotas foi supostamente neutralizado
pela concessão de créditos, estes deveriam ser calculados sobre a totalidade dos
custos/despesas inerentes a atividade da pessoa jurídica, sob pena de aumento excessivo
da carga tributaria, o que afrontaria aos ditames constitucionais vigentes, em especial a
não-cumulatividade, confisco e isonomia.
Defende que a interpretação da não-cumulatividade, conforme a Constituição, levaria ao
reconhecimento do direito de crédito em relação à todas as despesas necessárias à
produção do resultado econômico, inclusive aquelas referentes ao frete de mercadorias
intercompany. Salienta que, conforme a Constituição, poderia-se verificar que as
enumerações legais das possibilidades de apropriações de crédito seriam apenas
exemplificativas.
- Quanto ao transporte intercompany de matéria prima e embalagens, novamente
sustenta que este frete integraria o custo da produção e portanto daria direito ao
crédito de PIS e COFINS. Comenta que a base de cálculo para a apropriação destes
créditos autuados seria majoritariamente referente a custos com fretes de matéria prima.
Reclama que o despacho decisório não distinguiria transporte de matéria prima e de
produtos acabados, observa que a matéria prima e as embalagens seriam insumos, logo,
o mesmo direito ao crédito deveria valer para o transporte respectivo, o qual além de
acessório, integraria o processo industrial e seria indispensável à manutenção da
empresa. Exemplifica que a remessa de matéria-prima, de uma unidade uma Porto
Alegre - RS para outra unidade em Olinda - PE, geraria despesa que se agregaria ao
custo da produção, porque o produto transportado estaria em fase de industrialização.
Cita e transcreve soluções de consulta proferidas pela RFB para amparar seus
argumentos, bem como jurisprudência do CARF, inclusive de sua Câmara Superior.
- Quanto ao transporte intercompany de produto acabado, argumenta que a Lei n°
10.833/2003, Art. 3o, IX e 15, II, autorizaria a apropriação de créditos de
PIS/COFINS referentes às despesas com fretes na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor. Neste sentido, defende que o transporte de produto
acabado entre unidades da mesma empresa, desde que destinado à venda, geraria o
mesmo direito ao crédito de que o contribuinte poderia se apropriar acaso a unidade
remetente realizasse a venda diretamente. Isso decorreria principalmente da isonomia
tributária e das peculiaridades do Brasil, pais enorme e com as deficiências de infra-
estrutura já mencionadas.
Alega, novamente, que possui unidades produtivas em diversos municípios do país e
que ao transportar a mercadoria até tais unidades pelo país, arcaria com um montante
considerável de gastos com frete, em razão das particularidades da péssima logística do
país. Exemplifica que não se poderia exigir que a empresa produza, no Maranhão, o
fertilizante de que já dispõe estocado no Rio Grande do Sul.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Neste sentido, conclui que o valor desse frete, em hipótese de venda direta pela unidade
de Porto Alegre ao comprador no Maranhão, constituiria base de cálculo para
apropriação de créditos de PIS e de COFINS. Logo, considerando que o frete da venda
direta, pela matriz ao cliente geraria direito a apuração de céedito de PIS e COFINS,
seria inevitável concluir que o frete parcial a unidade em outro estado deveria gerar o
mesmo direito, se a mercadoria acaba sendo vendida pela unidade destino.
Novamente defende que se trataria de etapa essencial a atividade econômica da pessoa
jurídica e, portanto, os gastos correlatos deveriam ser computados no calculo dos
créditos. Também reclama que não se poderia considerar que esse tipo de operação seja
excluída do conceito legal de insumo, haja vista que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03
em momento algum externariam tal conceituação. Cita solução de consulta proferida
pela RFB para amparar seus argumentos. Conclui então que o procedimento adotado
estaria de acordo com o art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/03.
Encerra com os pedidos de que seja provida a sua manifestação de inconformidade para
que seja reconhecido o seu direito a constituir e descontar créditos de PIS e COFINS
referentes aos fretes mencionados na Informação Fiscal, bem como que sejam excluídos
da base de cálculo destas contribuições os créditos de ICMS referidos na Informação
Fiscal. Requer, ainda, que seja deferida a ulterior produção de mais provas.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou em acórdão cuja
ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da
Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade, bem como alegando a existência de nulidade no acórdão
recorrido e no trabalho fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir1:
Quanto à admissibilidade, preliminar e mérito, à exceção do frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, transcreve-se o entendimento majoritário da
Turma, consignado no voto do relator do processo paradigma2.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
2 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

1.
Nulidade do despacho decisório e Princípio da verdade
material
A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal, o qual
teria sido superficial e não devidamente motivado para apurar as
inconsistência que menciona.
Contudo, em análise do despacho decisório guerreado (fls 33) e das
informações fiscais (fls 36), percebe-se que este se encontra devidamente
motivado, apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal.
Não por outra razão a Recorrente pode compreender minuciosamente a
matéria tratada pela Fiscalização, e, por conseguinte, apresentar sua
defesa administrativa a respeito de todas as questões ora sob julgamento.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do
artigo 59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

2.
Nulidade da decisão da DRJ
Entende a Recorrente que seria nula a decisão da DRJ não ter avaliado
assuntos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
Contudo, o acórdão recorrido argumenta, de maneira devidamente
fundamentada nas provas produzidas nos autos, seu entendimento a
respeito do direito pleitado. Não foram deixados de lado quaisquer
questões apresentadas pela Recorrente, mas simplesmente elas não foram
consideradas como garantidores do crédito das Contribuições requeridos.
Em outras palavras, a DRJ entende que fretes intercompany não dão
direito ao crédito do PIS/COFINS, e assim proferiu sua decisão. A
discordância a respeito desse entendimento é questão de mérito a ser
avaliada no decorrer do presente Acórdão.
Portanto, também essa preliminar de nulidade deve ser afastada.

3.
Crédito presumido de ICMS enquanto receita tributável
Inicialmente cabe destacar que, diferentemente de outros casos da
Recorrente que encontram-se sob minha relatoria, nestes autos a
autoridade fiscal em nenhum momento motivou seus atos sob o
argumento de existência de “cessão onerosa de crédito de ICMS”, como
afirma a Contribuinte em sua defesa.
No presente caso, a motivação foi apresentada nos seguintes dizeres (fls
38 e 39):
A interessada não ofereceu à tributação as receitas decorrentes de crédito
presumido de ICMS. O incentivo fiscal relativo ao crédito presumido de ICMS,
constitui, para os fins da legislação tributária federal, subvenção corrente para
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

custeio ou operação, devendo integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS,
visto tratar-se de receita para a qual não há expressa previsão legal de exclusão
ou isenção.
Ou seja, aqui a questão a ser debatida é a natureza jurídica do crédito
presumido de ICMS, outorgado pelo Rio Grande do Sul, no valor de 75%
do ICMS devido em razão de suas operações, conforme o Termo de
Acordo juntado ao recurso voluntário.
Pois bem. A Contribuição ao PIS e a COFINS, sob a modalidade de
regime não-cumulativo (tal qual ocorre com a apuração efetuada pela
Recorrente), têm por fato gerador o faturamento mensal, assim entendido
a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte, independentemente
da denominação ou classificação contábil, conforme se depreende dos
artigos 1o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Adicionalmente, traçando a delimitação de quem são os contribuintes dos
referidos tributos, as leis acima apontadas dispõem, respectivamente:
Lei no 10.637/02:
“Art. 4o O contribuinte da contribuição para o PIS/Pasep é a pessoa jurídica que
auferir as receitas a que se refere o art. 1o.” (g.n.)
Lei no 10.833/03:
“Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a
que se refere o art. 1o.” (g.n.)
Tais disposições têm como fundamento de validade a norma de
competência esculpida no artigo 195, inciso I, alínea “b” da
Constituição,3 a qual prescreve que a Contribuição ao PIS e a COFINS
incidirão sobre a receita ou o faturamento, que são, portanto, os fatos
econômicos ou manifestações de riqueza tributáveis pelas contribuições
em apreço.
Vale destacar que os conceitos de receita e faturamento não podem ser
livremente manipulados pelo legislador, devendo manter coerência com
seu conteúdo semântico na ordem econômica, nos moldes do artigo 110
do Código Tributário Nacional (“CTN”).4 Nesse sentido já se consolidou
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao declarar a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, de 27 de
novembro de 1998 (“Lei no 9.718/98”) nos RE no 357950/RS, RE no
358273/RS e RE no 346.084/PR.

Retomando os dispositivos supracitados, pela sua simples leitura é
possível verificar que a receita auferida pela pessoa jurídica compõe a

3 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (...)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).”
4 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

hipótese de incidência de ambas as contribuições, sendo esta receita
aquilo que efetivamente representa um acréscimo patrimonial em sua
conta, decorrente do exercício da atividade econômica e que apresenta
caráter de definitividade.
Neste sentido, verifica-se a lição de José Antônio Minatel,5 ao tratar da
natureza jurídica da receita:
“Auferir receita é conduta que evidencia e viabiliza a obtenção de ingresso,
materializada pela entrada de recursos financeiros remuneradores dos
diferentes negócios jurídicos da atividade empresarial.”

Assim, fica claro que somente os valores incorporados definitivamente
ao patrimônio do contribuinte, decorrentes de execução de negócios
jurídicos, podem ser considerados como receitas.
Não se pretende com isso dizer que somente a receita operacional –
decorrente da venda de bens e serviços pela pessoa jurídica - é que está
sujeita à tributação pela Contribuição ao PIS/COFINS, cujo método de
apuração é pela sistemática da não cumulatividade. Como se sabe, a
sistemática traçada pelas Leis no 10.637/02 e 10.833/02 pressupõe a
incidência sobre a totalidade de receitas auferidas pelo contribuinte. No
entanto, pouco importa se estamos diante do sistema não cumulativo
sobre a receita bruta, ou do cumulativo sobre o faturamento (Lei no Lei no
9.718/98), pois tanto em um como no outro caso a receita decorre das
atividades empresariais, na sua regular persecução de seus objetivos
sociais e obtenção de lucros.
Heroldes Bahr Neto,6 ex-conselheiro do CARF, ao tratar do tema, não
deixa dúvidas:
“Não se pode considerar auferida a receita que não advenha de negócios
jurídicos realizados no exercício da atividade empresarial e, portanto, s.m.j., não
integra a base de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Tal se deve
porque, ‘auferir’, por definição, significa ‘colher, obter’. Portanto, a receita deve
ser colhida ou obtida pela empresa, em razão das transações econômicas
realizadas pela própria pessoa jurídica.”
De tudo isso é possível depreender que somente se estará diante do ato de
auferir receita, hipótese de incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS, quando visualizada situação em que a remuneração recebida
pela pessoa jurídica ocorrer pelo regular exercício de suas atividades.
Dito isto, cumpre avaliar a natureza jurídica dos créditos presumidos de
ICMS, já que no caso vertente a Fiscalização incluiu na base de cálculo das
contribuições as receitas de créditos presumidos de ICMS.

5 MINATEL, José Antonio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. MP Editora. São
Paulo, 2005, p. 132.
6 BAHR NETO, Haroldes. Não Incidência de PIS e COFINS sobre Crédito Presumido de ICMS. In Pis e Cofins à Luz da
Jurisprudência do CARF. MP Editora. São Paulo, 2011, p. 315.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Para que não restem dúvidas quanto à natureza do crédito presumido de
ICMS, convém, ainda que brevemente, destacar a sistemática não
cumulativa pela qual é apurado o imposto estadual.
O ICMS possui como hipótese de incidência operações jurídicas que
transferem o domínio e a posse de mercadorias na cadeia econômica,
desde a produção até o consumo. Trata-se, portanto, de tributo plurifásico
e não cumulativo, nos termos do artigo 155, §2o, inciso I da Constituição
Federal.7
Alcançando a questão da não cumulatividade, deve ser levado em
consideração que foi adotado pelo ICMS o método de tributação indireta
sobre o consumo, pelo qual se tributa as várias fases da cadeia econômica
com o objetivo de alcançar a capacidade contributiva verificável no
momento em que o bem ou serviço é consumido.
Assim, cada agente do ciclo produtivo deverá recolher aos cofres
públicos um montante a título de ICMS. Contudo, no instante do
recolhimento, o contribuinte deverá averiguar quanto de imposto foi pago
pelo agente que lhe precedeu na cadeia, ou seja, aquele que lhe vendeu
determinado insumo que passou a fazer parte da sua produção, emitindo-
lhe nota fiscal com ICMS destacado. Esse valor, anteriormente pago a
título de ICMS, constitui crédito do contribuinte, e deverá ser
confrontado com o débito que agora possui, nesse passo da cadeia
produtiva, onde se adicionou determinado valor ao produto. Mediante
esse confronto entre crédito (advindo do ICMS pago na etapa anterior) e
débito (devido na atual etapa pela incidência do ICMS na saída da
mercadoria do estabelecimento) advirá o valor que efetivamente deverá
ser dispendido para o pagamento do imposto.
É exatamente dentro da sistemática de créditos e débitos de ICMS que
aparece a figura do crédito presumido.
Neste sentido, o denominado crédito presumido não é crédito oriundo
diretamente das entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS no
estabelecimento do contribuinte, e sim valor atribuído como crédito
fiscal, sem a correspondente tributação na etapa anterior. Em outros
termos, consiste na situação em que o Estado concede ao contribuinte a
possibilidade de escriturar créditos de ICMS, aos quais normalmente não
teriam direito, em sua contabilidade. Objetiva-se, com isso, a redução da
carga tributária a ser recolhida na operação.
Desse modo, o crédito presumido constitui modalidade de incentivo
fiscal, quer dizer, consiste renúncia de receita do Estado em prol do
setor privado. Trata-se, verdadeiramente, de atuação do Poder Público
visando o auxílio do setor privado para que, como conseqüência, sejam
atendidos interesses econômicos e sociais.

7 § 2.o O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao seguinte:
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias
ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito
Federal;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Em outras palavras, o crédito presumido caracteriza auxílio à pessoa
jurídica mediante diminuição da carga tributária do contribuinte, sempre
buscando estimular determinado setor produtivo.
Ratificando este fato, anualmente a Secretaria da Receita Federal do
Brasil
publica
relatório
intitulado
“Demonstrativo
dos
gastos
governamentais indiretos de natureza tributária – Gastos Tributários”,
cumprindo o mandamento do §6o do artigo 165 da Constituição e do
inciso II do artigo 5o da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.
Neste relatório, consta o seguinte:
“O sistema tributário é permeado por desonerações. São consideradas
desonerações tributárias todas e quaisquer situações que promovam:
presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções ou
abatimentos e adiamentos de obrigações de natureza tributária. Tais
desonerações, em sentido amplo, podem servir para diversos fins. Por
exemplo:
a) simplificar e/ou diminuir os custos da administração;
b) promover a eqüidade;
c) corrigir desvios;
d) compensar gastos realizados pelos contribuintes com
serviços não atendidos pelo governo;
e) compensar ações complementares às funções típicas
de estado desenvolvidas por entidades civis;
f) promover a equalização das rendas entre regiões;
e/ou,
g) incentivar determinado setor da economia.
Nos caso das alíneas “d”, “e”, “f” e “g”, essas desonerações irão se constituir em
uma alternativa às ações Políticas de Governo, ações com objetivos de promoção
de desenvolvimento econômico ou social, não realizadas no orçamento e sim por
intermédio do sistema tributário. Tal grupo de desonerações irá compor o que
se convencionou denominar de gastos tributários. (...)
Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio
do sistema tributário visando atender objetivos econômicos e sociais. São
explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao
sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e,
conseqüentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.
Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a
população dos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador,
quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região.”
Conclui-se que a natureza jurídica dos créditos presumidos de tributos
concedidos pelo Poder Público é de incentivo fiscal, mais
especificamente subvenção pública no auxílio de redução dos custos da
pessoa jurídica.
Trazendo esses conceitos para o caso concreto, tem-se que os valores
recebidos Recorrente à título de crédito presumido de ICMS têm natureza
jurídica de parcelas relativas a redução de custos, com o intuito de
promover o desenvolvimento industrial do Estado, diferentemente
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

daqueles valores que devem compor a base de cálculo das Contribuições
em análise, conforme será melhor demonstrado a seguir.
Muito bem, esclarecidos tais pontos, vejamos o posicionamento da
Receita Federal sobre a matéria.
Em processo de Solução de Consulta formulada por contribuintes, a
Secretaria da Receita Federal já se manifestou de forma favorável à
exclusão dos valores relativos ao crédito presumido de ICMS das bases
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS (Solução de Consulta no
397, de 2009).8
Já em outras situações, a Secretaria da Receita Federal do Brasil se
colocou em sentido oposto (Solução de Consulta no 225, de 6 de agosto
de 2007; 72, de 14 de fevereiro de 2011; 197, de 14 de outubro de 2009;
18, de 02 de março de 2005; 144, de 11 de setembro de 2008), fazendo
prevalecer o interesse da fiscalização.
Em face dos posicionamentos discrepantes, o Órgão Fazendário Federal
foi chamado a resolver a questão, que, afinal, gerava grande insegurança
aos contribuintes.
Deste contexto resultou a Solução de Divergência no 13/11, publicada em
28 de abril de 2011, onde a Secretaria da Receita Federal do Brasil
concluiu pela impossibilidade da exclusão dos valores decorrentes de
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo das Contribuições
Sociais em comento, por ausência de previsão legal para tanto, apesar de
haver reconhecido, na mesma Solução de Divergência, essa possibilidade
para os contribuintes que façam a apuração das Contribuições pelo
método cumulativo. Registre-se seu conteúdo:

8 Processo de Consulta no 397/09
Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 9a. RF
Decisão Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Ementa: ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE AUTORIZA DESCONTO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO
CRÉDITO NORMAL DO ICMS. TRIBUTAÇÃO DA DIFERENÇA.
No caso de ato normativo estadual que conceda benefício de substituição dos créditos efetivos de ICMS por
créditos presumidos, a diferença entre o crédito presumido do ICMS concedido e o crédito normal de ICMS que
deveria ser descontado é considerada subvenção. Essa diferença integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP. Dispositivos Legais: Lei No 10.637/2002, art. 1o, caput e §§ 2o e 3o; Decreto No 3.000/1999 (RIR/1999),
arts. 392 e 443; PN CST No 112/1979; Decreto Estadual SC No 2.870/2001 (Regulamento do ICMS do Estado de
Santa Catarina), Anexo 2, arts. 21, 23 e 24, com a redação dada pelo Decreto Estadual SC No 1.669/2008. Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins .Ementa: ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE
AUTORIZA DESCONTO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO CRÉDITO NORMAL DO ICMS . TRIBUTAÇÃO
DA DIFERENÇA.
No caso de ato normativo estadual que conceda benefício de substituição dos créditos efetivos de ICMS por
créditos presumidos, a diferença entre o crédito presumido do ICMS concedido e o crédito normal de ICMS que
deveria ser descontado é considerada subvenção. Essa diferença integra a base de cálculo da COFINS.Dispositivos
Legais: Lei No 10.833/2002, art. 1o, caput e §§ 2o e 3o; Decreto No 3.000/1999 (RIR/1999), arts. 392 e 443; PN CST
No 112/1979; Decreto Estadual SC No 2.870/2001 (Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina), Anexo 2,
arts. 21, 23 e 24, com a redação dada pelo Decreto Estadual SC No 1.669/2008.MARCO ANTÔNIO FERREIRA
POSSETTI – Chefe. Data de decisão: 14/10/2009. Data de publicação: 09/11/2009.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

“SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 13
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor
apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal constitui receita tributável que deve integrar a base de
cálculo da Cofins. A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a revogação
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, promovida pelo inciso XII do art. 79
da Lei no 11.941, de 2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no regime de
apuração cumulativa da Cofins, por não ser considerado faturamento (receita
bruta) decorrente da atividade exercida por essas pessoas jurídicas, o valor do
crédito presumido do ICMS deixou de integrar a base de cálculo da mencionada
contribuição.” (g.n.)
Destarte, a Secretaria da Receita Federal do Brasil se manifesta no
sentido de que os valores referentes ao crédito presumido de ICMS
devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, pois: (i) sua
natureza é de receita; e (ii) não há previsão legal para a exclusão da base
de cálculo.
Ocorre que este entendimento, vem sendo rechaçado pelo Poder
Judiciário. Explico o porquê.
Como já restou assentado nos itens acima: (i) a hipótese de incidência da
Contribuição ao PIS e a da COFINS é a auferimento de receitas, vale
dizer, remuneração recebida pela pessoa jurídica pelo regular exercício
de suas atividades; e (ii) o crédito presumido de ICMS tem natureza de
subvenção pública com parcelas relativas à redução de custos fiscais do
contribuinte.
Disto alcança-se a conclusão de que crédito presumido de ICMS não é
hipótese de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Ora, se o crédito presumido é dispêndio à menor em que incorreu a
Recorrente por força de se tratar justamente de auxílio para a redução de
custos, esse montante não pode ser considerado receita, justamente
porque não há ingresso econômico nenhum ao seu patrimônio. Destarte,
não sendo receita, o crédito presumido não deve ser tributado pela
Contribuição ao PIS e pela COFINS. Repita-se, tais créditos não
constituem receita auferida pela pessoa jurídica, pois não decorrem de
negócios jurídicos praticados no exercício de sua atividade comercial.
Por conseguinte, não se submetem à hipótese de incidência das
contribuições.
Não é outra a lição de José Antonio Minatel:
“Basta-nos o indicativo da origem, ou seja, ingresso qualificado como benefício
governamental e, pronto, estará à margem da regra de incidência das
contribuições cuja base de cálculo é a receita auferida, no sentido de proveniente
do exercício da atividade empresarial.”9
De fato, o crédito presumido de ICMS é subvenção pública, de forma que
constitui renúncia de receita do Poder Público em favor da atividade

9 MINATEL, José Antonio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. MP Editora. São
Paulo, 2005, p. 240.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

privada, mas com isso, é claro, buscando o interesse público de fomentar
a economia, gerando melhoramentos para a sociedade. Desta forma, não
caracteriza benefício financeiro que é incorporado ao patrimônio da
pessoa jurídica, ou seja, não é receita, e, consequentemente, não pode ser
tributado pela Contribuição ao PIS e a pela COFINS.
Vê-se que a discussão se relaciona à não incidência tributária, de modo
que é irrelevante a falta de disposição no sentido da exclusão da base de
cálculo dos montantes relativos ao crédito presumido de ICMS da base
de cálculo da Contribuição PIS e da COFINS. Contudo, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não atenta para esse ponto da questão, e
pretende fazer crer, pelo teor da mencionada Solução de Divergência no
13/11, que por não existir ditame legal nas Leis no 10.637/02, 10.833/03
ou qualquer outra referente à Contribuição ao PIS e a COFINS
permitindo a referida exclusão, ela não poderia ser efetuada.
Afinal, não incidência tributária consiste na não ocorrência de fato
algum ou na ocorrência de fato irrelevante juridicamente em face da
norma jurídica tributária, ou seja, o fato verificado no mundo econômico
não se encontra dentro daquele campo descrito como hipótese de
incidência tributária da exação. Logo, não nasce a relação jurídica
tributária com o respectivo dever do contribuinte de levar determinado
montante a título de tributo aos cofres públicos. É o contrário,
certamente, do fenômeno da incidência tributária, onde há a perfeita
subsunção do fato econômico à lei tributária, gerando o dever do
contribuinte levar os devidos tributos aos cofres públicos.
Desse modo, a não incidência não se confunde, de forma alguma, com a
exclusão da base de cálculo de tributo, a qual diz respeito ao quantum
devido a título de tributo. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho a
redução da base de cálculo opera “traduzindo singela providência
modificativa que reduz o quantum de tributo que deve ser pago.”10
Verdadeiramente, trata-se de situação em que legislação traz valores que
devem ser retirados da base de cálculo do tributo, de modo que a alíquota
será aplicada sobre um valor menor, pois sem uma parte que foi excluída
pela lei, resultando em montante apurado menos gravoso para o
contribuinte.
É exatamente no âmbito da exclusão de parcelas da base de cálculo de
tributos que o direito pátrio estabelece a regra do artigo 150, §6o da
Constituição Federal, cujo conteúdo prescreve que somente lei específica
poderá estipular, entre outros, a redução da base de cálculo de tributos.11

10 Curso de Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 24a ed., p. 492.
11 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: (...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.”
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Tal regra não se aplica às hipóteses de não incidência, pois este é
fenômeno que antecede a qualquer benefício fiscal, já que versa sobre a
situação em que o direito tributário não alcança uma determinada
conjuntura econômica, não fazendo nascer qualquer relação jurídica
tributária. Portanto, torna-se sem sentido, falar em falta de legislação para
hipóteses de não incidência.
Todo esse raciocínio e fundamentação jurídica está ratificado pela
jurisprudência do STJ, como se extrai das ementas colacionadas abaixo:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO. NATUREZA JURÍDICA QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
RECEITA
OU
FATURAMENTO.
PRECEDENTES.
1. O crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de
custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para
as empresas de um determinado estado-membro, não assumindo natureza
de receita ou faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes de ambas as Turmas de Direito
Público. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 626124 / PB, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, Dje
06/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO. INCENTIVO FISCAL.
NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RECEITA OU FATURAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores provenientes do crédito
presumido do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento,
mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo
governo para desoneração das operações, razão pela qual não integra a
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg no
AREsp 626.124/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
6/4/2015; AgRg no REsp 1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza
Federal convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015; AgRg
no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
19/12/2014; AgRg no REsp 1.329.781/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 3/12/2012. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1247255 / RS, Rel. Min Benedito Gonçalves, julgado em
17/11/2015, DJe de 26/11/2015)

“TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO
FISCAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS.
1. A controvérsia dos autos diz respeito à inexigibilidade do PIS e da COFINS
sobre o crédito presumido do ICMS decorrente do Decreto n. 2.810/01.
2. O crédito presumido do ICMS consubstancia-se em parcelas relativas à
redução de custos, e não à obtenção de receita nova oriunda do exercício da
atividade empresarial como, verbi gratia, venda de mercadorias ou de serviços.
3. "Não se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos
aludidos créditos-presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS. (REsp 1.025.833/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.) Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp 1229134/SC, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL,
2011/0006506-4, Min. Relator HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador: T2 -
SEGUNDA
TURMA,
Data
do
Julgamento
26/04/2011,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 03/05/2011).” (g.n.)

“CRÉDITO-PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS "CINCO
MAIS
CINCO".
LC
No
118/2005.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. I – (...) II - O Estado do Rio Grande do Sul concedeu
benefício fiscal às empresas gaúchas, por meio do Decreto Estadual no
37.699/97, para que pudessem adquirir aço das empresas produtoras em outros
estados, aproveitando o ICMS devido em outras operações realizadas por elas,
limitado ao valor do respectivo frete, em atendimento ao princípio da isonomia.
III - Verifica-se que, independentemente da classificação contábil que é
dada, os referidos créditos escriturais não se caracterizam como receita,
porquanto inexiste incorporação ao patrimônio das empresas industriais,
não havendo repasse dos valores aos produtos e ao consumidor final, pois se trata
de mero ressarcimento de custos que elas realizam com o transporte para a
aquisição de matéria-prima em outro estado federado. IV - Não se tratando de
receita, não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos
do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. V - Recurso especial
improvido. (RESP 2008.00.19574-8, RESP - RECURSO ESPECIAL – 1025833,
Min. Relator FRANCISCO FALCÃO, Órgão julgador, PRIMEIRA TURMA,
DJE DATA:17/11/2008)” (g.n.)
Este Colegiado também decidiu dessa forma no Acórdão n. 3402-
008.281.
Dessarte, os créditos presumidos de ICMS que a Recorrente faz jus no
Estado do Rio Grande do Sul não são receitas, mas sim reduções de
custos tributários e, portanto, estão fora da hipótese de incidência traçada
para a tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS. Assim, faz-se
necessário cancelar a pretensão de tal cobrança.
4.
Correção dos créditos pela taxa SELIC
No que se refere ao pedido de correção do valor do crédito pela Taxa
Selic, os artigos 13 e 15, inciso VI da Lei no 10.833/2003 colocam
expressa vedação legal a tal pretensão, em relação tanto à COFINS como
à Contribuição ao PIS. Destaco seu conteúdo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (...)
VI - no art. 13 desta Lei.
Inclusive, tal matéria é objeto da Súmula CARF n. 125, cujo teor
transcrevo abaixo:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

No ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Contudo, foi proferida decisão pelo STJ (monocraticamente pelo
Ministro Og Fernandes em 03/04/2018, conforme noticiado no PAF
11080917953/2011-43, também de minha relatoria) em favor da
Recorrente, no Agravo em Recurso Especial n. 1.044.213/RS.
Nesse julgamento, em sentido diametralmente oposto àquele sumulado
pelo CARF e estabelecido na Lei n. 10.833/2003, entendeu o STJ ser
possível a correção monetária dos pedidos de ressarcimento de crédito de
PIS/COFINS. Destaco a seguir a conclusão da referida decisão:
Recentemente, a Primeira Seção, ao concluir o julgamento dos EREsp
.461.607/SC, consolidou o entendimento segundo o qual somente após
decorrido o prazo previsto na lei é que se pode considerar a demora
injustificável a admitir a incidência de correção monetária.
Assim, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do fim do
prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que
é de 360 dias (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), pelo que o acórdão recorrido está
desalinhado à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o rt. 253, parágrafo
único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de declarar que o termo a quo para a correção monetária
dos créditos escriturais incide após o prazo inserto no art. 24 da Lei n.
11.457/2007.
Importante ressaltar que de fato se trata de precedente a respeito de
créditos de PIS/COFINS (não de IPI), conforme de depreende da ementa
do Acórdão do TRF da 4a Região, citado no início da decisão proferida
pelo STJ, in verbis:
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS.
CRÉDITO
ESCRITURAL
E
CRÉDITO
PRESUMIDO. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESSARCIMENTO.
PRAZO PARA ANÁLISE. LEI No 11.457/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA.1.
Para os requerimentos administrativos protocolados na vigência da Lei no
11.457/07, o prazo que o Fisco detém para analisar o pedido é de 360 dias,
contado da data do protocolo do pedido. Entendimento pacificado no STJ,
quando do julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos, art. 543- do
CPC (Primeira Seção, REsp no 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, publicado
no DJe em 01.09.2010).2. A imposição de prazo para a análise dos pedidos de
ressarcimento não implica pagamento imediato.3. Caracterizada a mora do Fisco
em reconhecer o direito do contribuinte de aproveitar-se do crédito escritural ou
presumido, legitima-se a incidência de correção monetária, de forma a evitar que
a Fiscalização se aproveite da própria mora e que ocorra enriquecimento sem
causa. A matéria já foi apreciada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos,
disciplinado no art. 543-C do CPC (REsp no 1.035.847/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, 1a Seção, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).4. A correção
monetária deve ser pela taxa SELIC, e seu termo inicial é a data do protocolo do
pedido administrativo.
Em consulta ao processo no sítio eletrônico do STJ, vemos que contra
essa decisão foi apresentado agravo interno pela Contribuinte, pois
almejava que a correção monetária fosse contada a partir da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento. Foi negado provimento a este
agravo interno em 16/08/2018, mediante julgado com a seguinte ementa:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE
RESSARCIMENTO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO A
QUO. RECURSO FAZENDÁRIO PROVIDO. ÓBICES SUMULARES
AFASTADOS. DECISÃO MANTIDA.1. Na recente assentada do dia 22/2/2018,
a Primeira Seção concluiu o julgamento dos EREsp 1.461.607/SC, consolidando
o posicionamento segundo o qual, somente após decorrido o prazo previsto na
lei, se pode considerar a demora injustificável a admitir a incidência de
correção monetária. Assim, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o
pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). 2. Ao
agravo em recurso especial e ao recurso especial interpostos não se aplicam,
respectivamente, os óbices dos Súmulas 126 e 182 do STJ.3. Agravo interno a
que se nega provimento.
Foram ainda opostos embargos pela Contribuinte, porém também
rejeitados em 21/02/2019. Assim, o processo transitou em julgado em
30/04/2019.
Portanto, de fato a Recorrente possui decisão judicial em seu favor, a
qual deve ser observada pela Administração Pública, no sentido do
direito à a correção monetária dos pedidos de ressarcimento de créditos
de PIS/COFINS pela taxa Selic, contada a partir do fim do prazo de que
dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Quanto à glosa em relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da pessoa jurídica, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma expresso no voto
vencedor.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Thais de Laurentiis
Galkowicz, ouso dela discordar quanto à sua decisão de cancelar a glosa
dos créditos vinculados ao frete de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica. Explico.
Inicialmente, tendo em vista que para a presente análise é relevante
verificar se este tipo de frete, enquanto serviço adquirido pelo sujeito
passivo, se enquadra no conceito de insumo para fins de creditamento de
PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se determinar qual
seria este conceito e quais as condições para analisar a subsunção de cada
produto e/ou serviço ao mesmo.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos
Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar
pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em
face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes
termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim
de creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente
prevalecido nesta Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás
esmeradamente elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e
percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além
de inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço,
como determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada,
com a devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não
desiste a Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num
ambiente em que se prima pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a
expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento
são identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos
créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico
com o produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell
Marques e Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se
há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"),
prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem
por corolário o reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

normativas, porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da
legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da
ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais
favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos,
materiais e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI,
materiais de limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais
Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de
vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços -
PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual - EPI, em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de
creditamento, assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja
técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial,
para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno
dos autos à instância ordinária, nos termos da fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente
refutada a tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as
despesas que fossem importantes para o funcionamento da pessoa
jurídica poderiam gerar crédito das contribuições, o que teria como
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

consequencia sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da
mesma forma, foi rejeitada a tese da Fazenda Nacional de aplicar o
conceito de insumo do IPI (orientação restritiva).
Prevaleceu a orientação intermediária, consistente em examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo
("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da
essencialidade (pertinência) e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem
gerar créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do
processo produtivo, como indicam os trechos acima destacados em
negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios fora deste pudessem
gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, que também são essenciais e relevantes para
qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
De imediato se percebe a necessidade de delimitar o momento de
início e fim do processo produtivo, verificável casuisticamente, porém
com possibilidade de apresentação de alguns princípios gerais. Assim,
em geral, o processo produtivo se inicia quando os insumos que estavam
estocados, em galpões de estocagem, silos ou tanques são movimentados
para
sofrerem
transformações
físicas,
químicas,
ou
serem
agregados/montados a outros insumos, visando a obter um produto novo,
objeto da atividade do contribuinte.
Logo, até o momento em que estes insumos estão apenas armazenados,
“aguardando” para serem requisitados pelo setor de produção, seja em
processos contínuos ou processos “à batelada”, sem sofrerem qualquer
tipo de ação física, química, ou de montagem, preservando ainda as
mesmas características físico-químicas de quando foram adquiridos, não
se deve considerar iniciado qualquer processo produtivo.
A contrario sensu, deve ser considerado finalizado o processo produtivo
quando todas as etapas necessárias à fabricação do produto final já
tiverem ocorrido, estando este no mesmo estado físico-químico em que
se dará a sua comercialização.
Partindo dessas premissas, e considerando que o presente tópico trata da
possibilidade de incluir os gastos com fretes (serviços de transporte) no
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

conceito de insumos aptos a gerar créditos das contribuições, vejamos a
seguir o entendimento do STJ sobre esta questão.
O REsp no 1.221.170/PR, representativo da controvérsia, foi afetado
para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, e tratava de um
caso concreto de empresa do ramo alimentício que pleiteava o
creditamento sobre os valores relativos às despesas efetuadas com
"Custos Gerais de Fabricação", englobando: água, combustíveis e
lubrificantes, veículos, materiais e exames laboratoriais, equipamentos de
proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros, viagens e
conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e
propagandas, seguros, telefone e comissões).
O STJ, após definir, em abstrato, como deveria ser aferido o conceito
de insumo, aplicou a tese jurídica ao caso concreto em julgamento,
determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custos e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual (EPI), excluindo a
possibilidade de creditamento do frete, nos termos do voto-vogal do
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, págs. 38/39 do REsp no
1.221.170/PR:
EMENTA
(...)
1. Discute-se nos autos o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 para fins de dedução de créditos da base de cálculo do Pis
e da Cofins na sistemática não cumulativa.
(...)
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões. É que tais "custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”)
não são essenciais, relevantes e pertinentes ao processo produtivo da
empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens
do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço
ou produto e não há obrigação legal para sua presença.
(...)
7. ACOMPANHO O RELATOR e proponho o seguinte dispositivo: Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos à origem para que a Corte a quo analise a
possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e despesas com
água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual - EPI conforme o conceito de insumos
definido acima, tudo isso considerando a estreita via da prova documental do
mandado de segurança. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08 (ementa já alterada na conformidade dos dois
aditamentos).
Em outro trecho do REsp no 1.221.170/PR, o Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, à pág. 144, esclarece o resultado do
julgamento:
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente
em relação aos "custos" e "despesas" com água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de
proteção individual - EPI.
Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa
jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões.
Originalmente o meu voto havia sido no sentido de "DIVERGIR
PARCIALMENTE do Relator para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial e, nessa parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com o retorno
dos autos à origem". Assim o fiz na vocalização original de meu voto e no
primeiro aditamento.
Ocorre que, com o realinhamento do voto do Relator, Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, à tese que propusemos eu e a Min. Regina Helena, meu voto
resta mantido, contudo com a observação de que agora ACOMPANHO o
Relator para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com o retorno dos autos à origem,
conforme o explicitado (alterações já realizadas na ementa proposta no voto-
vogal).
Ou seja, no próprio REsp no 1.221.170/PR, representativo da
controvérsia e julgado sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos,
foi decidido que ficam de fora gastos com fretes, salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03. Vejamos o que consta neste
dispositivo legal, específico para a Cofins, cujo texto é reproduzido na
Lei no 10.637/2002, específica para o PIS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Observe-se que a lei concede, no inciso IX do caput do art. 3o, o
creditamento sobre o frete especificamente na operação de venda, mas
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

silencia em relação ao frete na operação de compra, ou na operação de
movimentação interna, o que indica, à toda evidência, que seu
creditamento não está permitido, como já decidido expressamente no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois, sendo o frete entre estabelecimentos do
contribuinte relativo ao transporte de produto já acabado, não há como
tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo em vista
que este já se encontra encerrado. Diferentemente seria a situação caso se
referisse a frete de produtos em elaboração, por exemplo, remetidos
para industrialização por encomenda, uma vez que o processo produtivo
ainda está se desenvolvendo.
Da mesma forma, não é possível considerar que este dispêndio possa ser
considerado “frete na operação de venda”, pelo simples fato de que os
produtos aqui analisados ainda não foram vendidos, mas simplesmente
transferidos entre estabelecimentos do contribuinte por questões de
conveniência mercadológica. O Auditor-Fiscal não realizou nenhuma
glosa de créditos originados de frete de operação de venda, mas tão
somente de créditos originados de fretes “intercompany”, como
reconhece o próprio contribuinte.
Como se pode constatar, o art. 3o trata do frete em inciso próprio (inciso
IX), por não considerar que este serviço seja um “insumo do processo
produtivo”, objeto do inciso II. Apesar de respeitar as opiniões em
contrário, isto me parece bastante óbvio pois, como dito, já está
encerrado o processo produtivo, uma vez que se trata de “produtos
acabados”, e não de “produtos em elaboração”. É lição comezinha de
Direito que a Lei não utiliza palavras ou expressões inúteis; se o serviço
de frete de venda fosse insumo do processo produtivo, totalmente
desnecessário incluir um inciso adicional para a ele se referir, pois já
estaria incluso no inciso II.
Pela mesma razão, o frete na movimentação interna de produtos acabados
é um serviço que não se refere ao processo produtivo. Se o legislador
quisesse incluir este serviço como fonte de crédito, haveria um
dispositivo próprio, assim como existe para o frete na venda. Aliás, seria
até mesmo dispensável qualificar o frete, delimitando-o como “frete na
venda”; bastaria a mera referência ao serviço de “frete”, seja ele referente
à venda dos produtos ou apenas à sua distribuição por questões de
logística.
Levar a mercadoria para locais próximos dos compradores, ou deixar que
estes paguem o frete para adquirir os produtos diretamente da matriz, é
meramente uma estratégia comercial do vendedor. Mesmo que se insista
em caracterizar o frete intercompany como insumo, fazendo-se o “teste
de subtração”, elemento balizador para os conceitos de “essencial e
relevante” observo que, mesmo sem este “frete interno”, a mercadoria
continuaria sendo produzida; a exclusão desse item do “processo
produtivo” (para aqueles que advogam essa tese) não importa a
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem,
ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto e não há
obrigação legal para sua presença, nos termos do julgamento do REsp no
1.221.170/PR:
VOTO
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
(...)
33. Em recente julgado, a Segunda Turma desta Corte reconheceu o direito de
uma empresa que se dedica à produção e comercialização de alimentos a
compensar créditos de PIS/COFINS resultantes da compra de produtos de
limpeza e desinfecção e de serviços de dedetização empregados no processo
produtivo, conforme se verifica na ementa:
(...)
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o., II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o., II, da
Lei 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
(...)
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques
e Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há
emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"),
prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem
por corolário o reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções
normativas, porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003; e
(...)
5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões. É que tais "custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”)
não são essenciais, relevantes e pertinentes ao processo produtivo da
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens
do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço
ou produto e não há obrigação legal para sua presença.
6. Quanto aos "custos" e "despesas" com água, combustível, lubrificante,
materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual - EPI, é o caso de devolver os autos ao Tribunal de origem
para que seja analisada, à luz do conceito de insumos aqui adotado, a
possibilidade de dedução de créditos desses itens conforme se verifique sua
pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo, ainda que por
aplicação indireta, consoante o “teste de subtração”. Em assim sendo, deverão
ser considerados insumos na forma do art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
(...)
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja
essencial. É preciso que a sua subtração importe na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da empresa,
ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultante. Veja-se que este conceito já foi tocado por Marco Aurélio Grego em
passagem que transcrevemos ao enfrentar a impossibilidade de ser adotado o
conceito de "insumos" próprio do IPI. O mesmo conceito foi mencionado no
voto do Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Junior, em passagem também já
citada de acórdão do CARF.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
i)
AgInt
no
REsp
1.890.463/SP,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Data da Publicação 26/05/2021:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual apenas os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida.
3. Agravo interno não provido.

ii) AgInt no AREsp 1.804.525/RS, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data da Publicação 17/06/2021:
Inadmitido o Recurso Especial, foi interposto o presente Agravo.
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção deste
Tribunal, "as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda" (STJ,
AgInt no AREsp 1.421.287/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2020).
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 3.713/3.720e, pelo que, com fulcro
no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar
provimento ao Recurso Especial.

iii) AgInt no AREsp 848.573/SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Data da
Publicação: 18/09/2020.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

iv) AgInt no AREsp 1.421.287/MA. Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Data da Publicação:
27/04/2020.
4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.

v) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

condutor proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo
(com grifos) os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento entre
estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de
distinguir os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate,
não dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP
1.147.902/RS (Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010)
permanece sendo colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o
caso
do
AgInt
no
AREsp
1237892/SP
(Rel. Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/09/2019,
DJe
16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do
CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira,
DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
1386141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes
sobre o tema:
(...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de
frete (nas operações de transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa) não configuram operação de venda,
razão pela qual não geram direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime
da não cumulatividade" (STJ, REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

distinta da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS
(Rel. p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois,
além de esse precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos,
o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas
de "armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do
caso concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Incide, na espécie, o teor da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado."

vi) Agravo em Recurso Especial no 874.800-SP. Relator: Ministro Francisco
Falcão. Data da Publicação: 16/10/2019.
No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao
creditamento a título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos,
custos e bens, que não sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, ou que não estejam relacionados diretamente à atividade da
empresa.
(...)
Sobre a apontada violação aos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003,
o recurso especial não comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
A propósito:
(...)
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido
nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira
Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1763878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)

vii) Recurso Especial no 1.712.896-SP. Relator: Ministro Herman Benjamin.
Data da Publicação: 28/05/2018.
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, alega que ocorreu violação dos
arts. 3o, I, II e IX, e 15 da Lei 10.833/2003 e do art. 3o, caput, I e II, da Lei
10.637/2002. Defende, em suma, ter direito de descontar do PIS e da COFINS
incidentes sobre a receita bruta da venda de suas mercadorias os créditos
referentes às despesas com armazenagem e frete suportados nas
transferências entre seus estabelecimentos.
(...)
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 14.2.2018.
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação
do STJ. Com efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no
conceito de insumo para viabilizar a compensação com o PIS e a CONFINS. À
guisa de exemplo, na hipótese dos autos, bem decidiu a Corte de origem ao
afastar os custos de frete das despesas passíveis de compensação com as
contribuições em debate.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

Os Tribunais Regionais Federais também já pacificaram este
entendimento, conforme os seguintes precedentes:
i) Tribunal Regional Federa da 4a Região. Apelação Cível no 5022190-
09.2018.4.04.7107/RS, Relator: Des. Fed. Rômulo Pizzolatti, Data da Decisão
15/06/2021:
VOTO
1. Preliminar de nulidade do processo
(...)
2. Mérito
Ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática encontra-
se traçada no texto constitucional, sendo de observância obrigatória, o regime
não-cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS foi relegado à
disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, visto que
incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que
irão sujeitar-se a tal sistemática e, inclusive, em qual extensão. Diferentemente
do que ocorre no caso dos impostos anteriormente mencionados, cuja tributação
pressupõe a existência de um ciclo econômico ou produtivo, operando-se a não-
cumulatividade por meio de um mecanismo de compensação dos valores devidos
em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, a
incidência das contribuições PIS e COFINS pressupõe o auferimento de
faturamento/receita, fato este que não se encontra ligado a uma cadeia
econômica, mas à pessoa do contribuinte, operando-se a não-cumulatividade por
meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (art. 1o das Leis n.o10.637, de 2002 e 10.833, de 2003), permitidas certas
deduções expressamente previstas na legislação (art. 3o das Leis n.o 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003).
Portanto, é a lei que estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar
créditos, bem como a sua forma de apuração, podendo ainda estabelecer
vedações à dedução de créditos em determinadas hipóteses, sem que se cogite
com isso de ofensa à não-cumulatividade.
Por outro lado, analisando a legislação infraconstitucional atinente ao tema, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento - submetido ao
regime de recursos repetitivos - do REsp 1.221.170 / PR, firmou as teses de que
(a) é ilegal a disciplinade creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns.247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal comodefinido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. O julgado paradigma restou assim sintetizado:
(...)
Enfim, foi publicada no DOU de 15-10-2019 (seção 1, página 27) a Instrução
Normativa RFB no 1.911, de 11-10-2019, que na sua Subseção II dispôe o
seguinte:
(...)
Como se vê, a Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11-10-2019, a partir do seu
art. 171, veio a adequar a interpretação do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, no âmbito da administração pública federal, à orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170 / PR, e o fez de
forma razoável, em conformidade com os critérios de essencialidade e
relevância, nos termos do que assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Com efeito, o transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não se trata de serviço utilizado "na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda", tal como dispõe o art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003.
Nem tampouco se trata aqui de caso de "frete na operação de venda" cujo o
ônus é suportado pelo vendedor, tal como previsto no art. 3o, IX, das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Conforme narrado pela demandante na
inicial (capítulo "DOS FATOS), ela "realiza o transporte de suas mercadorias
para suas filiais, de forma contínua",(...) "por questões logísticas e
comerciais", ou seja, a autora realiza o transporte de produtos acabados entre
sua matriz e suas filiais antes mesmo e independentemente de as mercadorias
terem sido vendidas.
Na verdade, conforme esclarece a demandante, o frete do qual pretende se
creditar diz respeito à distribuição de mercadorias para filiais localizadas em
outras regiões do país, com o intuito de pô-las à venda em outros mercados, não
dizendo respeito, portanto, à entrega de mercadorias vendidas. O frete trata-se,
nesses termos, de mera despesa operacional.
Em suma, não tem a demandante o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS
das suas despesas com o frete atinente ao transporte de produtos acabados entre
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

os seus estabelecimentos. Nessa linha, a propósito, é a jurisprudência da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Sinale-se, enfim, que pouco importa tenha o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, em casos envolvendo terceiros estranhos a esta
demanda, adotado a tese que o contribuinte ora defende. Apenas importa no
presente caso que a União expressamente se opôs, nos autos, à tese e à pretensão
da demandante, na linha , aliás, do que atualmente é previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.911, de 11-10-2019. Na verdade, se a tese da demandante
viesse sendo adotada no âmbito da Receita Federal do Brasil ou do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, ela nem sequer precisaria agora
buscar socorro no Poder Judiciário.
Agiu com acerto o juiz da causa, dessarte, ao julgar improcedente a demanda.

ii) Tribunal Regional Federa da 4a Região. Apelação Cível no 5002201-
71.2019.4.04.7110/RS, Relator: Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, Data
da Decisão 28/10/2020:
VOTO
1. Admissibilidade
A apelação interposta se apresenta formalmente regular e tempestiva. Custas
satisfeitas no Evento 43.
2. Mérito
As impetrantes são tributadas pelo lucro real e, por isto, apuram as contribuições
ao PIS/COFINS pelo regime não cumulativo, disciplinado pelas Leis Leis no
10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS).
2.1. Não cumulatividade do PIS/COFINS
(...)
2.2 Pretensão ao creditamento de PIS/COFINS sobre as despesas referentes
ao frete entre seus estabelecimentos (frete interno ou intercompany)
As Impetrantes fundam seu direito ao creditamento de PIS/COFINS sobre as
despesas com interno (“intercompany”) nas operações de venda sobre os
produtos acabados na previsão contida no art. 3o da Lei inciso IX, c/c art. 15, II,
ambos da Lei 10.833/03.
(...)
Como se observa da legislação acima transcrita, o direito ao crédito de
PIS/COFINS sobre as despesas com o frete ocorre apenas nas operações de
venda dos bens e serviços adquiridos para revenda quando o ônus tiver sido
suportado pelo vendedor.
No caso, a pretensão da autora diz respeito ao creditamento das despesas com
frete no transporte das mercadorias entre a matriz e filiais ou centros de
distribuição.
Como não se trata de operação de venda, a situação de fato não se encaixa na
previsão normativa e não há o direito ao crédito pela falta de lei específica
exigida pelo art. 150, §6o, da CF.
(...)
Não assiste razão às impetrantes, portanto, sob esse fundamento.
2.3. Creditamento do PIS/COFINS incidente na referida operação na
qualidade de insumo à sua atividade - Tema 779/STJ, Recurso Repetitivo no
1.120.170/PR
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Como anteriormente referido, ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003,
o legislador infraconstitucional relacionou uma série de bens e serviços que
integram cadeias produtivas, colocando-os expressamente na condição de
"geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não-
cumulatividade.
(...)
Com efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no conceito de
insumo para viabilizar a compensação com o PIS e a Cofins.
(...)
No caso concreto, a par de não ser elegível pela lei como gerador de crédito -
uma vez que a lei elegeu como gerador de créditos a despesa de frete relativa à
operação de venda ou revenda - o frete interno ("intercompany") igualmente
não atende ao critério da essencialidade ("elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo"), tampouco da relevância (seja em função das
particularidades da atividade econômica da empresa ou seja em face de
exigências legais), justamente porque é elemento externo ao processo
produtivo, uma vez que se relaciona a produtos já acabados.
Ademais, não se justifica a pretensão de apropriação de créditos a partir de
conceito genérico (insumos) quando a norma de regência já estabeleceu o
creditamento para a situação específica (frete), mas reduziu sua
abrangência, no caso apenas ao frete da operação de venda, do que não se
trata no presente caso. Somente se cogitaria de serviço de transporte como
insumo caso a empresa atuasse, por exemplo, no ramo de transportes, do que
aqui não se trata (empresa de beneficiamento de arroz e produtos agrícolas -
Evento 1 - CONTRSOCIAL3).
(...)
Assim, a pretensão deve ser afastada também sob esse segundo fundamento.

iii) Tribunal Regional Federa da 4a Região. Apelação Cível no 5052701-
21.2012.4.04.7100/RS, Relator: Des. Fed. Maria de Fátima Freitas
Labarrère, Data da Decisão 06/10/2020:
VOTO
O acórdão ora objeto de retratação, para fins de aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade, acolheu os critérios
adotados pela Receita Federal nas Instruções Normativas SRF no 247/2002,
358/2003 e 404/2004.
Assim, considerando a pertinência da matéria ao Tema 779/STJ, é caso de
submissão do feito à sistemática da retratação (art. 1.030, II, do CPC).
2. Mérito
Ao apreciar o Tema 779, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
(...)
Com se vê, o Superior Tribunal de Justiça acabou por adotar uma posição
intermediária entre o que era pleiteado pelos contribuintes - interpretação
mais ampla de insumo, considerando todos os custos e despesas relacionados ao
serviço prestado ou ao processo produtivo (crédito financeiro), e o sustentado
pela Receita Federal, conceito de insumo ligado à noção de crédito físico.
(...)
A impetrante requer o reconhecimento do seu direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre os valores despendidos a título de frete para transporte de
materiais entre as suas unidades industriais localizadas em Porto Alegre e
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

Charqueadas, ambas no Rio Grande do Sul, mais especificamente materiais
auxiliares e também produtos semi-elaborados em fase de industrialização,
cuja fabricação se inicia em uma unidade industrial e termina em outra unidade
industrial, assim como para o transporte das embalagens que acondicionam as
peças acabadas comercializadas aos seus clientes finais.
A subtração do frete entre as suas unidades, não implicaria perda na qualidade do
seu processo produtivo, razão que não justifica seu enquadramento na condição
de insumos.
Assim sendo, são despesas operacionais e não operacionais que podem
contribuir para o crescimento ou manutenção da atividade econômica, mas
que não são essenciais para a sua realização. Portanto, em consonância com o
"teste de subtração", ainda que excluídas tais despesas, o objeto social não
restaria inviabilizado.
(...)
Assim, as despesas com frete para transporte de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, nos termos da jurisprudência deste Regional,
somente geram créditos em relação ao frete na operação de venda, ainda
assim, tão somente quando o ônus do pagamento for suportado pelo vendedor.
Não tem o contribuinte o direito a creditamento, no âmbito do regime não-
cumulativo do PIS e COFINS (Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), dos
custos com transporte de matérias-primas entre estabelecimentos próprios,
justamente por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda.

iv) Tribunal Regional Federa da 3a Região. Apelação Cível no 0014644-
68.2014.4.03.6100, Relator: Des. Fed. Carlos Muta, Publicação em
14/07/2021:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
NULIDADE DA SENTENÇA INEXISTENTE. PIS/COFINS. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
INSUMOS. ARTIGO 3o, CAPUT, II, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003.
RESP 1.221.170. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. OBJETO SOCIAL.
CUSTO QUE NÃO SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU
FABRICAÇÃO DE BENS OU PRODUTOS DESTINADOS À VENDA.
TEMAS REPETITIVOS 979 E 980. DESPESAS OPERACIONAIS.
(...)
6. A jurisprudência encontra-se há muito pacificada no sentido de que a
pretensão de creditamento a partir de despesas de frete entre
estabelecimentos da empresa não encontra respaldo no artigo 3o, IX, da Lei
10.833/2003 (extensível ao PIS pelo artigo 15 do mesmo diploma). Com efeito,
não bastasse a literalidade que rege a concessão de benefícios fiscais (artigo 111
do CTN), não há razão para, como objetiva a recorrente, desconsiderar que
a legislação especificamente trata de frete na "operação de venda". Não se
trata de qualificativo sem significância (como, de resto, é regra
hermenêutica basilar), inclusive porque o dispositivo exige que o frete seja
suportado pelo vendedor - tornando imperativa, portanto, a existência de uma
avença de compra e venda. A própria exposição da apelante evidencia que o frete
da fábrica até os centros de distribuição, caracterizada como transferência interna
entre estabelecimentos da mesma empresa, e o frete na operação da venda ao
consumidor retratam operações distintas, com tratamento tributário distinto.
7. Conforme orientação da Corte Superior quando do julgamento do REsp
1.221.170, para aplicação do regime de não-cumulatividade previsto no artigo
195, § 12, da CF/1988 e, por consequência, e reconhecimento do direito ao
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

creditamento de tributos pagos na cadeia produtiva, deve ser cotejada a real e
efetiva essencialidade do bem ou serviço com o objeto social do contribuinte,
restringindo-se o direito ao creditamento somente aos imprescindíveis ou
essenciais ao atingimento da finalidade empresarial, excluídos os demais,
cabendo, assim, fazer distinção entre o conceito de insumos, afetos ao
processo produtivo e ao produto final, de meras despesas operacionais,
relacionadas às atividades secundárias, administrativas ou não essenciais da
empresa.
8. (...) Aplicando-se o “teste de subtração” delineado no REsp 1.221.170, não
há como autorizar creditamento sobre despesas com locação de veículos ou
mesmo frete para escoamento da produção, pois não se referem a "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda", e sim, a custo percebido em
etapa econômica posterior. Precedentes.

v) Tribunal Regional Federa da 1a Região. Apelação em Mandado de
Segurança no 0008372-29.2008.4.01.3803, Relator: Des. Fed. Reynaldo
Fonseca, Publicação em 24/04/2015:
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. LEIS 10.63702 e 10.833/03. EMPRESA COMERCIAL.
VENDA DE CEREAIS E BENEFICIAMENTO DE ARROZ. ATIVIDADE-
FIM. FRETE NA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS. DISTINÇÃO ENTRE
INSUMOS E CUSTOS E DESPESAS. JURISPRUDÊNCIA.
1. O autor busca a declaração do direito ao crédito presumido da contribuição ao
PIS e da COFINS, previsto no artigo 3° e incisos, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03, em decorrência dos dispêndios/custos de frete pagos no momento
da aquisição de matéria prima (arroz com casca a granel), relacionados à
consecução de sua atividade.
2. Muito embora o debate apresente complexidade, uma vez que a legislação
cuide de atividades de toda ordem, o que se deve verificar, in casu, é o
enquadramento do objeto de dispêndio/custos indicado pelo autor (frete) como
"insumos", na forma pretendida pelas citadas Leis 10.637 e 10.833.
3. E, conquanto a Instrução Normativa já referida tenha delineado o alcance das
citadas Leis 10.633/02 e 10.833/03, o conceito de insumo extrapola a própria
norma regulamentar, abrangendo aquilo que entra no processo produtivo e fica
integrado ao produto final.
4. Como bem destacado em sentença, a referida Instrução Normativa veio tão
somente regulamentar a previsão contida nas Leis nos: 10.633/2003 e
10.833/2003, não demonstrando restrição do conceito de insumo como alega o
apelante.
5. Acerca do tema cumpre acrescentar aresto do egrégio Superior Tribunal de
Justiça: "(...) 2. A legislação tributária em comento instituiu o regime da não-
cumulatividade nas aludidas contribuições da seguridade social, devidas pelas
empresas optantes pela tributação pelo lucro real, autorizando a dedução, entre
outros, dos créditos referentes a bens ou serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. 3. O direito ao
crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao desempenho
da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor. 4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de
despesas concernentes às operações de transferência interna das mercadorias
entre estabelecimentos de uma única sociedade empresarial. 5. Recurso
Especial não provido.". (REsp 1147902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 06/04/2010)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

6. Ademais, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 estabeleceram hipóteses de não-
cumulatividade para as contribuições devidas ao PIS e à COFINS, no que foram
reforçadas pela Emenda Constitucional no 42/2003, que remeteu à lei a
possibilidade de definição dos setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento do empregador serão
não-cumulativas (art. 195, § 12o).
7. No entanto, a não-cumulatividade prevista nas mencionadas leis não foi
ampla e ilimitada, como ocorreu com o IPI e o ICMS. Houve a indicação
expressa dos créditos que não poderiam ser compensados, para apuração da
COFINS e do PIS (art. 3o, §2o).
8. As disposições contidas nas mencionadas leis ordinárias não ofendem a
Constituição Federal, que, em nenhum momento, determina a aplicação da não-
cumulatividade, na forma pretendida pela impetrante, com relação à COFINS e
ao PIS. O comando constitucional contido nos arts. 153, §3o, II, e 155,§2o, I,
dirige-se, especificamente, ao ICMS e ao IPI, e não pode ser estendido ao PIS e à
COFINS, por mera vontade do contribuinte. Para as hipóteses de IPI e ICMS, o
legislador constituinte deixou traçados, fixando os limites objetivos de sua
ocorrência, os critérios para que se implementasse a não-cumulatividade, dadas
as características desses tributos, enquanto, para o PIS e a COFINS a lei é que
deve se incumbir dessa tarefa.
9. Apelação não provida.
Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
i) Acórdão no 9303-011.782, Sessão de 18/08/2021
CRÉDITO. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E GASTOS CORRELATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
ii) Acórdão no 9303-011.615, Sessão de 21/07/2021:
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa.
iii) Acórdão no 3401-008.305, Sessão de 20/10/2020.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS DE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA PORTOS. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. MERA OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no
caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas constitui mera
opção logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em relação à
contribuição.
iv) Acórdão no 3402-006.999, Sessão de 25/09/2019.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Voto
(...)
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as
despesas com fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os
centros de distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados
denominados “Roundap” e “Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o
custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com
o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete e tampouco
pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem,
já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.
v) Acórdão no 3302-006.350, Sessão de 12/12/2018.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003,
não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.661 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917967/2011-67

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido manter a glosa de frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica e dar provimento ao recurso para
não admitir o Crédito presumido de ICMS como receita tributável e para estornar as glosas de
frete de matéria prima e embalagem e reconhecer o direito à correção monetária dos pedidos de
ressarcimento de créditos de PIS/COFINS pela taxa Selic, contada a partir do fim do prazo de
que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da
Lei n. 11.457/2007).

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital